Tribunal: STF
Processo: PPE 1239
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO FORMULADA PELA POLÍCIA FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DILIGÊNCIAS DETERMINADAS.



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pela delegada de Polícia Federal Anna Flávia Alves de Melo Michelan,  representa pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional espanhol SÉRGIO BLAYA FAJARDO, “procurado para responder a processo penal na Espanha pelo crime de estelionato, para o qual há previsão na legislação daquele país no artigo 249 do Código Penal Espanhol, segundo a notificação vermelha, com pena máxima de 3 anos” (fl. 4). 



    Consta dos documentos acostados aos autos que “contra o procurado foi expedida ordem de prisão Diligências Prévias n. 235/2021, de 24 de julho de 2024, documento emitido pelo Tribunal Misto 2 de Mula” e que “o país solicitante dá garantias de que a extradição de SERGIO BLAYA FAJARDO será providenciada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis” (fl. 4). 



    A autoridade policial sustenta estarem presentes as condições para extradição, argumentando que, “atualmente, o Brasil possui Tratados de Extradição em vigor celebrados com mais de vinte países, além do Acordo celebrado entre os Estados Partes do Mercosul, Bolívia e Chile e do acordo entre os Estados Membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Para o caso sob análise, aplicar-se-ia o Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, celebrado em Brasília, em 2 de fevereiro de 1988, promulgado por meio do Decreto nº 99.340, de 22 de junho de 1990” (fl. 5).   



    Ressalta “vislumbra[r]-se correlação direta com o crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro, com pena máxima de 5 anos de reclusão e multa” (fl. 5).



    2. Tem-se na representação do Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil que o “o procurado é atualmente localizável em São Paulo. Diligências realizadas recentemente por esta unidade policial indicaram que o prófugo desembarcou nesta data no Aeroporto de Guarulhos, no vôo G37481 proveniente de Asunción/Paraguai, possui passagem emitida para a mesma data no vôo G31924 com destino ao Rio de Janeiro/RJ, bem como reserva no vôo AD4993 no dia 10/06/2025 com destino a Curitiba/PR e reserva no vôo AD8714 no mesmo dia (10/06/2025), partindo de Curitiba/PR com destino a Asunción/Paraguai” (fl. 5).



    Os documentos de fls. 8 a 9 apresentam a identificação do extraditando. 



    3. Em 6.6.2025, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que, no parecer ASSEST/PGR n. 800731/2025, requereu “a prisão cautelar do nacional espanhol Sergio Blaya Fajardo para fins da extradição” (fl. 17). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O pedido baseia-se na ordem de prisão n. 235, expedida em 24.7.2024 pelo Tribunal Misto 2 de Mula, Província de Múrcia, Espanha (fl. 4). 



    Como informa a autoridade policial, o procurado “desembarcou nesta data [5.6.2025] no Aeroporto de Guarulhos, no vôo G37481 proveniente de Asunción/Paraguai, possui passagem emitida para a mesma data no vôo G31924 com destino ao Rio de Janeiro/RJ, bem como reserva no vôo AD4993 no dia 10/06/2025 com destino a Curitiba/PR e reserva no vôo AD8714 no mesmo dia (10/06/2025), partindo de Curitiba/PR com destino a Asunción/Paraguai” (fl. 5). 



    Atendidos estão, assim, os requisitos formais deste processo cautelar. 



    5. O art. 84 da Lei 13.445/2017 legitima o Escritório Central Nacional da INTERPOL, após exame dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos na lei ou tratado, a representar ao Supremo Tribunal Federal pela prisão cautelar do extraditando, indicando a pendência de ordem de prisão proferida por órgão competente de Estado estrangeiro:



    “Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.



    § 1º O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito.



    § 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática.



    § 3º Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado à autoridade judiciária competente.



    § 4º Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando.



    § 5º Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida.



    § 6º A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária competente quanto à legalidade do pedido de extradição”.



    6. No caso em exame, demonstrou-se ter sido decretada por autoridade afirmada como competente a prisão do nacional espanhol Sergio Blaya Fajardo.



    Estes os fatos descritos pela autoridade solicitante:



    "O presente auto de detenção deriva de uma denúncia formulada por D. Esteban Monreal Abenza, com data de 12 de agosto de 2020, que teria feito um acordo verbal com D. Sergio Blaya Fajardo para a compra de um veículo da marca Volkswagen, modelo Golf, o qual seria adquirido por ele na Alemanha e, ao retornar, o entregaria ao denunciante na localidade onde reside na França. Supostamente, Blaya Fajardo teria realizado uma busca com fornecedores na Alemanha e informado rapidamente sobre um veículo com as características mencionadas, chegando o Sr. Monreal Abenza, a requerimento do Sr. Blaya Fajardo, a realizar um depósito no valor de 6.800 euros no dia 3 de julho de 2019 na conta da empresa GIORGIOS CAR, S.L., número ES53 3005 0058 7723 8005 8723. Passados uns dias do depósito, o Sr. Blaya Fajardo teria entrado em contato com o Sr. Monreal Abenza para dizer que não havia gostado do carro e que procuraria outro. Após diversas conversas entre ambos, em novembro de 2019, supostamente, o Sr. Blaya Fajardo informou ter feito a devolução do dinheiro, porém este nunca chegou à conta do denunciante. Até a presente data, não consta a devolução do valor nem a entrega do veículo" (fl. 3). 



    O fato delituoso motivador da decretação de prisão pela Justiça espanhola parece satisfazer, pelo menos na estrita medida necessária e possível nessa análise preliminar, a exigência imposta pelos postulados da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição. 



    Como observado pela Procuradoria-Geral da República, os pressupostos da dupla tipicidade e punibilidade estariam atendidos, pois “o caso em tela observa os requisitos da dupla tipicidade e punibilidade, os quais são exigidos para o deferimento de eventual pedido de extradição (art. 82, II e IV, da Lei nº 13.445/17). Com efeito, o fato que fundamenta o pedido de prisão é tipificado pelo art. 171 do Código Penal brasileiro, de forma a ser considerado crime no Brasil e na Espanha. Ademais, a punibilidade não se encontra extinta pela prescrição, seja pela norma brasileira, seja pela espanhola. Diante das informações prestadas na representação, observa-se que o fato delituoso teria sido consumado em 3 de julho de 2019, de forma que o prazo prescricional aplicável, segundo a lei brasileira, seria de 12 anos (art. 109, III, do Código Penal). Logo, a prescrição punitiva não ocorreria antes de 2031. No que diz respeito à prescrição pela norma espanhola, os dados do mandado de prisão constantes dos autos indicam que o crime imputado ao procurado não prescreve” (fl. 17-18).



    Ainda em juízo sumário, próprio dessa fase, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente. 



    Consta também da representação por prisão cautelar, que instrui o Ofício n. 98/2025/CGCPOL/DCI/PF, recebido em 5.6.2025, a solicitação da apreciação do pedido, em caráter de urgência, considerando ”tratar-se de foragido internacionalmente buscado, que, em tese, fugiu a fim de evadir-se da persecução penal em seu país de origem, a praxe tem demonstrado que pessoas nessas situações empregam modus operandi de não se fixar em determinada cidade por período prolongado, justamente visando evitar serem encontrados, presos e extraditados. Levam, em regra, uma vida nômade a fim de dificultar as diligências, localização e encarceramento” (fl. 6).



    Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a iminente saída do país e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente, se sobrevier o pedido de extradição e for o pleito julgado no sentido do seu deferimento.



    7. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de Sergio Blaya Fajardo, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e na esteira da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para fins de extradição.



    8. Nos termos da legislação vigente, o pedido de extradição deverá ser formalizado no prazo máximo de sessenta dias, a contar da data de notificação da prisão do extraditando ao Estado espanhol.



    9. Expeça-se mandado de prisão para ser cumprido pela Secretaria de Polícia Federal, com remessa de cópia para o endereço eletrônico de plantão da Interpol no Brasil, como requerido no item 17 da representação (fl. 6). 



    10. Oficie-se ao Ministro da Justiça e comunique-se, pelas vias eletrônicas disponíveis, ao Diretor da Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras.



    11. Comunique-se, imediatamente quando ocorra, a prisão do extraditando a este Supremo Tribunal Federal, ao Ministro da Justiça e ao Estado espanhol.



    A publicação desta decisão somente será feita após a prisão, nos termos da legislação brasileira.



    Atenção ao caráter sigiloso do presente feito. A desobediência à proibição de publicidade ensejará a responsabilidade penal de quem der causa, contribuir ou permitir a ruptura deste sigilo, na forma da legislação vigente.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora